Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O exame acurado dos autos indica que há agravo de instrumento já apreciado pela Egrégia 5a Turma Cível, de relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, atualmente pendente de trânsito em julgado (AI 0707957-78.2019.9.07.0000), cujas matérias vertidas neste recurso (AI 08725421-18.2019.8.07.0000) compõem, à evidência, as mesmas partes, causa de pedir e pedido quanto às divergências de cálculos e remissão de dívidas condominiais nos processos originários de referência: (i) 0008227-45.2007.8.07.0007 (processo físico n.o 2007.07.1.008227-6); e (ii) 0031284-48.2014.8.07.0007 (processo físico n.o 2014.07.1.032041-6). Registre-se, ainda, que em ambos os processos listados, que têm processamento na origem junto ao mesmo juízo, há recentes decisões que determinaram seus sobrestamentos, até o trânsito em julgado do AI 0707957-78.2019.9.07.0000, dadas suas potenciais repercussões incidentes nos cumprimentos de sentença originários. A fim de evitar decisões conflitantes, em deferência ao entendimento do Colegiado, exarado anteriormente nos autos do AI 0707957-78.2019.9.07.0000, reconheço a conexão lógica entre os feitos e determino a remessa do presente recurso à Egrégia 5a Turma Cível, nos termos do artigo 55, §3o do Código de Processo Civil c/c artigo 81 do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora